Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734186-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal de urgência, interposto por JESSICA WRIGHT DE AGUIAR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação n.o 0733226-43.2024.8.07.0001, rejeitou o pedido de tutela de urgência. A respeitável decisão interlocutória, ora agravada, é vista no ID n.o 62945724. Em suas razões recursais (ID n.o 62945723), a parte agravante busca, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada no sentido de manter a agravante na posse do bem móvel, alegando dano de difícil reparação. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade pelo d. Juízo a quo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade, verifico que tal pedido já foi deferido no d. Juízo a quo, cujos efeitos se estendem a esta instância recursal. Dessa forma, ante a ausência de interesse recursal, deixo de conhecer de tal pedido. Todavia, concedo-lhe a gratuidade de justiça neste Agravo de Instrumento. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de permanecer na posse do veículo financiado até o julgamento do processo. Compulsando os autos do processo originário, verifico que a recorrente ajuizou ação revisional do contrato celebrado com o banco recorrido, impugnando cláusulas contratuais que alega trazerem excessiva onerosidade. Não obstante a sua possibilidade de discussão contratual, para que a consumidora permaneça na posse do veículo faz-se necessário que o contrato esteja sendo cumprido, com o pagamento das parcelas, a menos que haja decisão judicial suspendendo a obrigação, o que não verifico ter ocorrido até então. Ademais, a agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração de estar na iminência de perder a posse do veículo, o que também afasta a tutela do direito pretendido. Numa análise perfunctória, observa-se que não há evidência da probabilidade do direito da autora, e nem do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante, mas INDEFIRO o seu pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador